Tribunal: STF
Processo: HC 256503
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-27
Data de publicação: 2025-05-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



 



HABEAS CORPUS. PENAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. ALEGAÇÃO DE NULIDADES DA BUSCA E APREENSÃO E DA COLETA DE MATERIAL GENÉTICO. INEXISTÊNCIA. NECESSIDADE DE REEXAME DE FATOS E DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. PRETENSÃO DE REVISÃO DA DOSIMETRIA DA PENA INCABÍVEL. POSSIBILIDADE DE CUMULAÇÃO DE CAUSAS DE AUMENTO NA TERCEIRA FASE DA FIXAÇÃO DA PENA. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



 



Relatório 



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado por Caubi Pereira Gomes e outros, advogados, em 20.5.2025, em benefício de Claudio Gilberto Pereira Junior, contra julgado da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, pelo qual, em 25.4.2025, desprovido o Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 954.651, Relator o Ministro Messod Azulay Neto:



    “DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. NULIDADES PROCESSUAIS. RECURSO DESPROVIDO. 



    I. CASO EM EXAME 



    1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não conheceu do habeas corpus impetrado em favor de paciente condenado por crimes de roubo e organização criminosa, entre outros, com pedido de reconhecimento de nulidades processuais. 2. O Tribunal de origem confirmou a condenação por roubo, rejeitou preliminares de nulidade e absolveu o paciente do crime de organização criminosa, redimensionando a pena. 



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 



    3. A questão em discussão consiste em saber se as alegadas nulidades processuais, como a busca e apreensão sem mandado específico e a identificação criminal sem despacho judicial, são suficientes para anular a condenação ou redimensionar a pena. 



    4. Outra questão é se a condenação baseada em prova emprestada, sem a devida preservação do local do crime e sem a participação do paciente nos autos, viola o contraditório. 



    III. RAZÕES DE DECIDIR 



    5. A decisão monocrática foi devidamente fundamentada, reconhecendo a legalidade da decisão do Tribunal de origem e afastando as nulidades alegadas pela defesa. 



    6. A análise das nulidades demandaria o revolvimento do conjunto fático-probatório, o que é inadmissível na via estreita do habeas corpus. 



    7. O Tribunal de origem analisou minuciosamente os argumentos da defesa, redimensionando a pena e absolvendo o paciente do crime de organização criminosa, não havendo ilegalidades a serem corrigidas. 



    IV. DISPOSITIVO E TESE



    8. Agravo regimental desprovido.



    Tese de julgamento: ‘1. A análise de nulidades processuais que demandam revolvimento do conjunto fático-probatório é inadmissível na via do habeas corpus. 2. A decisão monocrática que reconhece a legalidade da decisão do Tribunal de origem deve ser mantida quando devidamente fundamentada e sem ilegalidades a serem corrigidas’”.



    2. Na presente ação, os impetrantes reiteram a alegação afastada no Superior Tribunal de Justiça de nulidade da ação penal por ter sido deflagrada com base em “buscas, apreensão, colheita de material genético e lançamento em banco de dados sem mandado específico, caracterizando ausência de justa causa e fundadas razões”. 



     



    Afirmam que o mandado de busca e apreensão cumprido no domicílio do paciente teria, na verdade, como destinatário, o acusado Tiago Ciro Tadeu Faria, em relação ao qual haveria outros três mandados de busca e apreensão que também foram cumpridos.



     



    Ressaltam que, embora o mandado cumprido em desfavor do paciente tivesse “ordem legal [para] que a autoridade policial, antes ou durante o cumprimento daquele mandado, e antes de empreender a busca, deveria averiguar/confirmar se tal local estava ou era efetivamente ligado ou utilizado por aquele investigado”, essa determinação teria sido descumprida. Sustentam que essa “advertência legal foi descumprida e o paciente teve sua residência violada, seus bens pessoais apreendidos, foi constrangido em frente a sua esposa e filho, às 06 horas da manhã, foi conduzido coercitivamente até a Delegacia Policial e teve seu material genético colhido e incluído nos bancos de dados (BNPG e BFPG) sem ordem legal e sem os requisitos e pressupostos legais da identificação criminal”. 



     



    Afirmam, ainda, haver “vício de nulidade da identificação criminal do paciente e o lançamento de seu perfil genético nos bancos de dados (BNPG e BFPG), posto que a colheita e a inclusão foram realizadas às margens da legislação pertinente”, pois o paciente teria sido civilmente identificado, não seria pessoa investigada no respectivo processo na origem, não teria havido decisão judicial para a referida coleta do seu material genético e nem representação contra ele.



     



    Sustentam haver nulidade por ter sido considerada, para a condenação do paciente, exclusivamente, prova emprestada que não teria sido submetida ao contraditório e por ter sido apreendida arma com seu material genético em momento onde não teria havido preservação do local do crime pela autoridade policial.



    Não reconhecidas as nulidades, apontam que a pena imposta ao paciente deveria ser reduzida, pois na definição da pena-base teriam sido valoradas de forma negativa circunstâncias judiciais com a consideração de elementos do próprio tipo penal e, na terceira fase, a aplicação cumulativa “das causas de aumento do inciso II do § 2º do art. 157 do CP (concurso de pessoas), e § 2º-A, inciso II, art. 157, CP (destruição e rompimento de obstáculo)”. 



     



    Estes os requerimentos e o pedido:



    “(...) 1. Seja deferida a medida liminar de suspensão dos efeitos da condenação até o julgamento definitivo do presente writ, expedindo-se incontinenti alvará de soltura; 



    2. Que seja concedida a presente ordem definitiva de Habeas Corpus, à luz do que dispõe o artigo 647, 648, incisos I e VI, 654 e 660, § 2º do CPP, confirmando a medida liminar e anulando o processo ab initio ante os seguintes vícios contatados: 



    ¿ nulidade da busca domiciliar, apreensões e atos derivados, na casa do paciente (relatório policial anexo), sem justa causa, fundadas razões e mandado judicial específico, sob violação dos termos do art. 157, § 1º e 573, §§ 1º e 2º do CPP, e contrariedade aos artigos 240 e 564, IV do CPP (prova emprestada; 



    ¿ identificação criminal do paciente e todos os atos derivados, em especial a colheita e o cadastro do perfil genético do paciente nos bancos de dados públicos (BNPG e BFPG), nos termos do art. 157, § 1º do CPP, ante a contrariedade ao parágrafo único do art. 5º da lei 12.037/2009; 



    ¿ quebra da cadeia de custódia pela ausência de preservação do local do crime, onde se realizou a colheita do elemento indiciário de autoria do paciente no local do delito (Pistola .380)4, nos termos do art. 157, § 1º do CPP, ante a contrariedade aos artigos 158-A, § 1º e 564, IV do CPP; 



    3. Por fim, ainda que não seja reconhecida a ilicitude da prova de autoria, seja concedida a ordem de habeas corpus para decretar a absolvição do paciente, nos termos do art. 386, V e VII do CPP, por ausência de prova da conduta perpetrada, in dubio pro réu, ou, subsidiariamente, seja redimensionada a pena base ao mínimo legal, afastando-se a aplicação cumulativa da exasperação decorrente das causas de aumento do concurso de pessoas e rompimento de obstáculo”.



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



     



    3. O pedido apresentado pelos impetrantes é manifestamente contrário à jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.



     



    4. É de se anotar ter sido o paciente “denunciado pelo Ministério Público Federal, por violação dos dispositivos penais previstos no artigo 157, caput, parágrafos 1º e 2º-A, inciso II e parágrafo 2º-B, artigo 163, parágrafo único, I a III, ambos do Código Penal, no artigo 2º, caput e parágrafo 2º da Lei 12.850/2013 e no artigo 16, caput e parágrafo único, incisos I e III, da Lei n. 10.826/2003 (antes da alterações da Lei 13.964/2019)”.



     



    Consta da denúncia que o paciente, “na madrugada de 27/06/2018, na agência da Caixa Econômica Federal, localizada na Rua três, 1120, Centro, Rio Claro/SP, em concurso com ao menos 5 (cinco) integrantes da organização criminosa, estruturalmente ordenada e caracterizada pela divisão de tarefas, subtraiu coisas alheias móveis, consistentes em R$ 337.222,00 (trezentos e trinta e sete mil, duzentos e vinte e dois reais) em dinheiro e R$ 3.466.862,00 (três milhões, quatrocentos e sessenta e seis mil, oitocentos e sessenta e dois reais) em joias, mediante violência e grave ameaça a pessoas, utilizada, inclusive para a garantia da impunidade e para assegurar o proveito do crime, causando grandes danos à agência e à empresa privada. Conforme apurado, um grupo de criminosos chegou na agência apontada em seis automóveis, utilizando-se de explosivos e armas de fogo de alto calibre. Deste grupo, três elementos adentraram na agência da CEF e romperam cofres e outros obstáculos, subtraindo dinheiro e joias lá depositadas. Apurou-se ainda, que na mesma madrugada o grupo adentrou na agência do Banco do Brasil, localizada nas proximidades, onde subtraíram o valor aproximado de R$ 800.000,00 (oitocentos mil reais), delito este apurado pela Justiça Estadual. Ademais, concluiu-se que o réu CLÁUDIO GILBERTO, portava, sem autorização legal, arma de fogo de uso permitido, com sinal de identificação suprimido, tendo empregado artefato explosivo, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar. (…) Quanto a autoria do delito, chegou-se ao réu CLÁUDIO GILBERTO, através da apreensão de uma arma de fogo, tipo pistola, sem marca e modelo aparentes, com numeração raspada, carregada com 08 (oito) munições, sendo que, nesta arma foi identificado material biológico, o qual foi coletado, conforme relatado no Formulário de Coleta de Amostras Biológicas n. 06/2018- UTEC/DPF/SOD/SP (ID 240141803- fls. 476/477). Após, a perícia a que foi submetido o material biológico coletado, mediante Laudo n. 166/2020- INC/DITEC/PF (ID 38208018- fls. 240/242), identificou-se o material genético proveniente de um homem, cuja identidade não foi possível estabelecer naquele momento, pelo exame, tendo o resultado sido inserido nos bancos de perfis genéticos (Banco Federal de Perfis Genéticos (BFPF) e Banco Nacional de Perfis Genéticos (BNPG). Outrossim, posteriormente, em exame pericial (Laudo 331/2021-INC/DITEC/PF, ID 278494334, fls. 251/255- pdf) realizado em razão de três expedientes criminais (Pedido de Busca e Apreensão n. 5002328-98.2020.4036108; Processos crimes n. 0001269-34.2018.4036108 e 5001404-24.2019.036108), todos da Justiça Federal de Bauru-SP, em um dos quais CLÁUDIO GILBERTO PEREIRA JÚNIOR, investigado, havia fornecido amostra de material biológico ( mucosa bucal) para análise, ao ser inserido o resultado nos bancos de perfis genéticos, o sistema acusou correspondência com o obtido no Laudo n. 166/2020-INC/DITEC/PF (que examinou e catalogou o material coletado na arma utilizada no roubo da CEF de Rio Claro/SP). Restou assim, comprovado que o réu CLAUDIO GILBERTO PEREIRA JUNIOR, era um dos integrantes da organização criminosa responsável pelos delitos praticados na madrugada de 27/06/2018, na agência da Caixa Econômica Federal, localizada na Rua 3, 1120, Centro, Rio Claro-SP”. 



     5. O juízo da Primeira Vara Federal de Piracicaba/SP condenou o paciente “como incurso nas penas previstas no art. 157, § 1°, §2º, II, §2º-A, inciso II, no art. 163, par. único, I a III, ambos do Código Penal, no art. 2º, caput e §2º, da Lei nº 12.850/2013 e no art. 16, caput e parágrafo único, incisos I e III, da Lei nº 10.826/2003, em concurso material”. Quanto ao crime de roubo, foi aplicada a pena de treze anos e quatro meses de reclusão e cem dias-multa; com relação ao crime de dano ao patrimônio público, a pena foi de dois anos de detenção e cem dias-multa; pelo delito de integrar organização criminosa, a pena fixada foi de cinco anos e quatro meses de reclusão e cem dias-multa; e pelo delito de porte ilegal de arma de fogo a pena foi estabelecida em quatro anos de reclusão e cem dias-multa. O total das penas ficou em vinte e dois anos e oito meses de reclusão, dois anos de detenção e quatrocentos dias-multa, sendo fixado o regime inicial fechado.



     



    6. Contra a sentença condenatória, a defesa interpôs a Apelação Criminal n. 0000004-57.2019.4.03.6109, na qual apresentou as alegações de nulidade e de necessidade de revisão da dosimetria da pena reiteradas na presente impetração. Em 9.4.2024, a Quinta Turma do Tribunal Regional Federal da Terceira Região rejeitou as alegações de nulidades da ação penal e deu parcial provimento ao recurso de apelação da defesa apenas para “absolver Cláudio Gilberto Pereira Junior das imputações do art.163, I a III do CP, do art. 16, ‘caput’ e § único, I e III da Lei nº 10.826/03 e do art. 2º, §2º da Lei nº 12.850/2013, com fundamento no art. 386, III e VII do CPP, mantendo sua condenação por infração ao art. 157, §1º, §2º, II e § 2º -A, II do CP, à pena corporal de 11 (onze) anos e 08 (oito) meses de reclusão e pagamento de 28 (vinte e oito) dias-multa, no valor unitário, em regime fechado”. Consta desse julgado:



    “(...) com relação a preliminar ‘V’, pela qual a defesa pugna pelo reconhecimento de prova ilícita, por violação à intimidade do réu a partir da coleta arbitrária de seu material genético e posterior inserção em banco de dados genéticos, afirmando constituir a medida prova ilícita por derivação (art. 157, §1º do CPP), considero que o exame dessa questão, no caso concreto, se confunde com o mérito da presente ação penal, e com esse será apreciada. 



    Prossigo com o exame dos pressupostos de materialidade e autoria. Observo, que a materialidade delitiva se encontra comprovada pelo inquérito policial nº 225/2018-DPF/PCA/SP e demais documentos resultantes das diligências realizadas (…).



    A autoria, igualmente, restou comprovada. Em que pese o réu negar a prática delituosa, o elemento de prova colacionado aos autos, consistente no exame de material biológico, indicou a compatibilidade entre o perfil genético fornecido pelo réu Claudio e aquele coletado no exame da pistola calibre 380, apreendida no local do crime. 



    Destaque-se a conclusão do laudo nº 331/2021 (ID 282830842- fl.07):



    ‘(...) Hipótese 1: A amostra 4524Q1 tem como fonte o indivíduo fornecedor da amostra de referência, CLAUDIO GILBERTO PEREIRA JUNIOR.



    Hipótese 2: A amostra 4524Q1 tem como fonte outro indivíduo qualquer da população, sem vínculo familiar próximo com o indivíduo fornecedor da amostra de referência, CLAUDIO GILBERTO PEREIRA JUNIOR. 



    O resultado obtido estima que é cerca de 1,8 septilhões de vezes mais provável observar a coincidência entre os perfis genéticos se consideramos verdadeira a Hipótese 1 do que se considerarmos verdadeira a Hipótese 2. 



    (...) ‘A análise estatística realizada (seção IV- EXAMES) suporta de maneira EXTREMANENTE FORTE a hipótese de que a amostra 4524Q1 tem como fonte o indivíduo fornecedor da amostra de referência, Claudio Gilberto Pereira Junior.(...)’ g.n. 



    (…) In casu, o primeiro contato da polícia com o acusado, se deu por ocasião de cumprimento de mandado de busca e apreensão expedido por determinação do Juízo da 3ª Vara Federal de Bauru/SP (ação penal nº 5002328-98.2020.4.03.6108), para um dos endereços possíveis do investigado Tiago Ciro Tadeu Faria, cunhado de Claudio, e suposto autor de crime de roubo à agência bancária da CEF localizada em Bauru/SP. 



    A cópia das principais peças do procedimento nº 5002328- 98.2020.4.03.6108 (pedido de busca e apreensão- 3ª VF de Bauru/SP), foi colacionada aos presentes autos após decisão ID 282831350- fls. 02/04, a qual deferiu esse compartilhamento de provas entre a 3ª Vara Federal de Bauru/SP, com o Juízo da 1ª Vara Federal de Piracicaba/SP. 



    Na ocasião, os policiais compareceram ao endereço indicado, e após constatar se tratar da residência do acusado, apreenderam anabolizantes diversos, celulares, um veículo Mercedes Benz, modelo CLA250, ano/modelo 2015/2015 e o veículo Hyundai Santa Fé, ano/modelo 2013/2014, que, segundo informou o acusado, seriam de sua propriedade. (auto de apreensão ID 282831356- fls.44/50). 



    Conduzido à delegacia, o acusado foi interrogado quanto aos anabolizantes apreendidos em seu poder, ocasião em que, com assistência de advogado, informou que Tiago Ciro era seu cunhado e estava preso na penitenciária de Avaré/SP. Esclareceu que há seis anos trabalhava na academia de sua irmã e de Tiago, como recepcionista, e que os veículos apreendidos seriam de sua propriedade, sendo o primeiro adquirido em leilão, com a ajuda de Tiago, pela quantia de R$ 60.000,00, que pagou em espécie, e o segundo também proveniente de leilão, porém não chegou a pagar nenhuma parcela. Nessa oportunidade, manifestou sua concordância em fornecer material genético para confronto (ID 282831356- fl.57) e ainda, de próprio punho, preencheu o documento ‘Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE)’, nele lançando sua assinatura (ID 282831356-fl.142). 



    Outrossim, além da aquiescência do acusado em fornecer seu material biológico, extrai-se o acolhimento pelo Juízo da 3ª Vara Federal de Bauru/SP, do pedido de reiteração formulado pelo MPF ao Juízo (ID 282831356-fls. 63/66), autorizando judicialmente a coleta e exame do material biológico de Cláudio, considerada a sua proximidade com o cunhado Tiago Ciro Tadeu Faria, vulgo ‘Gianechini’, suspeito de participação em ocorrências de roubo a bancos nos municípios de Bauru/SP, Botucatu/SP, Iacanga/SP e Ourinhos/SP (ID 282831356- fls. 205/208). 



    Dessa forma, em que pese o réu afirmar em juízo não ter ciência de que fornecia seu material biológico, de modo que a coleta do mesmo seria arbitrária como sustentou a defesa, e por conseguinte prova ilícita, inexistem indicativos de que o acusado não detinha capacidade para entender as implicações do consentimento fornecido, em documento assinado e por ele preenchido de próprio punho.



    Ademais, autorizou-se judicialmente que o perfil genético do material biológico do acusado Cláudio fosse confrontado com os materiais constantes em eventuais outros bancos de perfis genéticos, providência essa que resultou na conclusão lançada no laudo de perícia nº331/2021 (genética forense), afirmando coincidência com a amostra 4524Q1, armazenada no BNPG, que fora extraída de arma de fogo coletada durante exame pericial realizado na agência da CEF, vítima de roubo aos 27.06.2018 (ID 282830842- fls. 04/08). 



    Rejeita-se, assim, a preliminar de nulidade da prova resultante da coleta do material genético do acusado. 



    Nesse ponto, refuta-se a tese defensiva de ocorrência de vício na perícia técnica, Laudo nº092/2020 UTEC/DPF/SOD/SP, de que a coleta de vestígios do material biológico não atenderia aos requisitos necessários à preservação dos vestígios, o que ensejaria a ilicitude da prova de que o material biológico de Claudio é o compatível com aquele encontrado no local do crime. 



    A prova de compatibilidade do material biológico do acusado, deu-se com amparo nos laudos de perícia técnica nº 166/2020 (ID 282830969-fls. 47/49), que examinou a pistola encontrada no interior da agência bancária, e o de nº331/2021 (ID 282830842- fls.04/08). 



    O laudo apontado pela defesa, de nº 092/2020 UTEC/DPF/SOD/SP, refere-se a exame pericial de balística realizado em cartuchos de munição do tipo fuzil e carregadores respectivos, material que foi apreendido no interior dos veículos utilizados para a prática do crime e abandonados no município de Iracemápolis/SP (vide auto de apreensão -ID 282830771-fls.61/63). 



    Cuida-se de argumento equivocado da defesa, uma vez que a impossibilidade de obtenção/coleta de material genético íntegro para posterior confronto com outro armazenado em banco, tal como afirmada nesse laudo nº 092/2020, não se relaciona à arma pistola calibre 380, carregador e munição apreendidos no local do crime, mas aqueles objetos (carregadores de fuzil e cartuchos) localizados no interior dos veículos usados para o crime e abandonados num canavial. 



    Ademais, à luz do teor das conclusões lançadas nos laudos (nºs 166/2020 e 331/2021), bem como dos esclarecimentos trazidos pelos peritos federais ouvidos em Juízo, não foi demonstrada a quebra da cadeia de custódia, como arguiu a defesa”.



    Contra esse acórdão, defesa e acusação opuseram embargos de declaração, rejeitados os primeiros e acolhidos os segundos apenas “para retificar erro material na dosimetria da pena aplicada, corrigindo, por consequente, a parte dispositiva do v. acórdão embargado (ID 288061727), que fica substituída conforme abaixo: ‘Ante o exposto, rejeito as preliminares suscitadas pela defesa e DOU PARCIAL PROVIMENTO ao seu recurso de apelação para absolver Cláudio Gilberto Pereira Junior das imputações do art.163, I a III do CP, do art. 16, ‘caput’ e § único, I e III da Lei nº 10.826/03 e do art. 2º, §2º da Lei nº12.850/2013, com fundamento no art. 386, III e VII do CPP, mantendo sua condenação por infração ao art. 157, §1º, §2º, II e § 2º -A, II do CP, à pena corporal de 13 (treze) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e pagamento de 33 (trinta e três) dias-multa, no valor unitário, em regime fechado’”. Consta desse julgado, a seguinte dosimetria da pena refeita em segunda instância quanto ao delito de roubo imputado ao paciente:



    “(...) Passo a revisitar a pena. 



    Na primeira fase, observo cuidar-se de réu primário, sem antecedentes, nada podendo se inferir sobre sua personalidade, sendo as demais circunstâncias normais à espécie delitiva, com exceção às graves consequências do crime. 



    Na hipótese, houve a subtração da elevada cifra de R$ 3.804.084,00, somados os valores das joias e do dinheiro de propriedade de empresa pública federal (ofício nº 080/2018 da CEF- ID 282830771-fls. 54/56). 



    Outrossim, evidencia-se a violência da conduta que alcançou os funcionários da drogaria vizinha ao banco, praticada com farta quantidade de armamento pesado, de grosso calibre, além dos severos danos suportados pela edificação da agência bancária da CEF. 



    Dessa forma, considerados esses fatores em seu conjunto, isto é, o valor subtraído, a espécie de armamento utilizado, a natureza da vítima que se cuida de entidade pública federal e a extensão dos danos, majoro a pena-base de 1/2 (metade), partindo do patamar de 6 (seis) anos de reclusão, além do pagamento de 15 (quinze) dias-multa. 



    Na segunda fase, sem agravantes ou atenuantes. 



    Na terceira fase, impõe-se a causa de aumento do inciso II do §2º do art. 157 do CP, em razão do concurso de pessoas, pelo que majoro a pena corporal à razão de 1/3 (um terço), elevando para 08 (oito) anos de reclusão e 20 dias-multa. 



    No mais, prevê o § 2º-A, inciso II do art. 157 do CP o aumento da pena em 2/3 (dois terços) na hipótese de destruição e rompimento de obstáculo mediante o emprego de explosivo que causou perigo comum, o que se verificou no caso concreto, comprovada pela perícia técnica, circunstância pela qual torno definitiva a pena privativa de liberdade em 13 (treze) anos e 08 (oito) meses de reclusão, além do pagamento de 33 (trinta e três) dias-multa”.



    Esse julgado foi mantido pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, ao proferir o julgado objeto da presente impetração, sendo afastadas as alegações reiteradas na presente impetração:



    “(...) reitero que a moldura fática do acórdão impugnado revela que a alegação defensiva não se sustenta, uma vez que a Corte de origem afastou justificadamente as impugnações levantadas pelo paciente, notadamente acerca da alegada ilicitude probatória. 



    Com efeito, reconhecida a existência de fundamentação concreta e idônea, com menção à existência de indícios razoáveis da autoria ou participação do investigado nos crimes de roubo e organização criminosa, com base no acervo probatório dos autos, de forma a caracterizar a legalidade da decisão, hipótese em que, a desconstituição das premissas fáticas, com o fim de reconhecer a nulidade da decisão, demandaria o revolvimento do conjunto fático-probatório, inadmissível pela via eleita. 



    Em outras palavras, não é possível discordar das instâncias ordinárias e concluir de forma diversa para afastar a conclusão de origem, porquanto ensejaria o necessário exame do conjunto fático-probatório, incompatível com a via estreita do habeas corpus, que não admite dilação probatória. 



    Portanto, concluo que a matéria restou devidamente debatida na decisão recorrida, nos limites da via eleita, de forma que não há falar em possível reversão do julgado. O Tribunal de origem analisou todos os argumentos da defesa de forma minudente, tendo inclusive redimensionado a pena (…).



    Logo, não cabe a esta Corte funcionar como terceira via recursal para reexaminar fatos e provas”. 



     



    7. Pelo demonstrado nestes autos, diferente do alegado na inicial da presente impetração, não se comprova nulidade das diligências de busca e apreensão e coleta de material genético levadas a efeito no curso da ação penal na origem.



     



    Consta das decisões nas instâncias antecedentes que o mandado de busca e apreensão foi cumprido no endereço identificado na ordem judicial, por ser um dos “endereços possíveis do investigado Tiago Ciro Tadeu Faria”, cunhado do paciente. Ao comparecer ao local, os policiais depararam com o paciente residindo no imóvel, quando então apreenderam “anabolizantes diversos, celulares, um veículo Mercedes Benz, modelo CLA250, ano/modelo 2015/2015 e o veículo Hyundai Santa Fé, ano/modelo 2013/2014, que, segundo informou o acusado, seriam de sua propriedade”. Portanto, o mandado foi cumprido segundo o determinado por decisão judicial, no local especificado, não havendo nulidade pelo fato de o paciente estar residindo no mencionado imóvel.



     



    Quanto ao material genético do paciente, além de ter havido sua aquiescência para a coleta, ela foi autorizada por decisão judicial, “considerada a sua proximidade com o cunhado Tiago Ciro Tadeu Faria, vulgo ‘Gianechini’, suspeito de participação em ocorrências de roubo a bancos nos municípios de Bauru/SP, Botucatu/SP, Iacanga/SP e Ourinhos/SP (ID 282831356- fls. 205/208)”. Ademais, foi ressaltado nas instâncias antecedentes que “inexistem indicativos de que o acusado não detinha capacidade para entender as implicações do consentimento fornecido, em documento assinado e por ele preenchido de próprio punho”. 



     



    Foi ainda autorizado por decisão judicial que o “perfil genético do material biológico do acusado Cláudio fosse confrontado com os materiais constantes em eventuais outros bancos de perfis genéticos, providência essa que resultou na conclusão lançada no laudo de perícia nº 331/2021 (genética forense), afirmando coincidência com a amostra 4524Q1, armazenada no BNPG, que fora extraída de arma de fogo coletada durante exame pericial realizado na agência da CEF, vítima de roubo aos 27.06.2018 (ID 282830842- fls. 04/08)”. 



     



    Quanto à alegada quebra da cadeia de custódia da prova, foi ressaltado nas instâncias antecedentes que “a impossibilidade de obtenção/coleta de material genético íntegro para posterior confronto com outro armazenado em banco, tal como afirmada nesse laudo nº 092/2020, não se relaciona à arma pistola calibre 380, carregador e munição apreendidos no local do crime, mas aqueles objetos (carregadores de fuzil e cartuchos) localizados no interior dos veículos usados para o crime e abandonados num canavial”. Destacou-se, ainda, “à luz do teor das conclusões lançadas nos laudos (nºs 166/2020 e 331/2021), bem como dos esclarecimentos trazidos pelos peritos federais ouvidos em Juízo, não [ter sido] demonstrada a quebra da cadeia de custódia, como arguiu a defesa”. 



     



    As instâncias antecedentes consideraram o conjunto probatório para afastar a alegação de nulidade das diligências de busca e apreensão, de coleta de material genético e de quebra da cadeia de custódia da prova. Para rever a conclusão das instâncias antecedentes, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, ao que não se presta o habeas corpus.



     



    8. Quanto à pretensão subsidiária da defesa do paciente de redução da pena imposta ao paciente, afastando-se a aplicação cumulativa “das causas de aumento do inciso II do § 2º do art. 157 do CP (concurso de pessoas), e § 2º-A, inciso II, art. 157, CP (destruição e rompimento de obstáculo)”, razão jurídica também não assiste à defesa. 



     



    A aplicação cumulativa das referidas causas de aumento na dosimetria da pena foi justificada com base em fundamentação idônea: 



    “Na terceira fase, impõe-se a causa de aumento do inciso II do §2º do art. 157 do CP, em razão do concurso de pessoas, pelo que majoro a pena corporal à razão de 1/3 (um terço), elevando para 08 (oito) anos de reclusão e 20 dias-multa. 



    No mais, prevê o § 2º-A, inciso II do art. 157 do CP o aumento da pena em 2/3 (dois terços) na hipótese de destruição e rompimento de obstáculo mediante o emprego de explosivo que causou perigo comum, o que se verificou no caso concreto, comprovada pela perícia técnica, circunstância pela qual torno definitiva a pena privativa de liberdade em 13 (treze) anos e 08 (oito) meses de reclusão, além do pagamento de 33 (trinta e três) dias-multa”.



    Não se comprova ilegalidade na dosimetria na espécie, tendo se consolidado jurisprudência deste Supremo Tribunal no mesmo sentido adotado no presente caso. Assim, por exemplo:



    “DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. DOSIMETRIA DA PENA. ROUBO MAJORADO. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA DAS CAUSAS DE AUMENTO. ART. 68, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CÓDIGO PENAL. CUMULAÇÃO DE MAJORANTES POSSÍVEL DESD